Tribunal: TJDFT
Processo: 0017458-75.2016.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0017458-75.2016.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VERA LUCIA DA SILVA EMBARGADO: GENERALI BRASIL SEGUROS S A D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo legal, sobre os embargos de declaração de ID 16519189, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 5 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator